Tribunal: TJSP
Processo: 2096311-19.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ICMS – Exceção de Pré-executividade - Legalidade das penalidades por descumprimento de obrigações principal e acessória, consistente na falta de pagamento do imposto e na ausência de entrega dos documentos fiscais e/ou recebimento de mercadorias desacompanhadas dos respectivos documentos fiscais – Sonegação Fiscal e frustração de fiscalização para a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal – ICMS – Exceção de Pré-executividade - Legalidade das penalidades por descumprimento de obrigações principal e acessória, consistente na falta de pagamento do imposto e na ausência de entrega dos documentos fiscais e/ou recebimento de mercadorias desacompanhadas dos respectivos documentos fiscais – Sonegação Fiscal e frustração de fiscalização para a apuração de dívida de ICMS - Multa moratória limitada à 50% sobre o valor do tributo – Multas isoladas limitadas a 100% do valor do tributo devido – Razoabilidade e proporcionalidade da penalidade ao vultuosíssimo montante das operações comerciais – Diferenciação entre as multas moratória e isolada prevista no Tema 487 do STF ainda pendente de julgamento - Precedentes deste E. TJSP – Reforma parcial da decisão que rejeitou a exceção – Recurso parcialmente provido.